Tribunal: TJMT
Processo: 1018640-90.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo n. 1018640-90.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 40493976):
“AGRAVO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON-LINE DEFERIDA E JÁ, INCLUSIVE, REALIZADA – MANTENÇA DA ORDEM DE PENHORA – ARGUMENTOS DA EXECUTADA AGRAVANTE PARA OBTER A REFORMA DA DECISÃO DE ORIGEM, QUE JÁ FORAM ANALISADOS E RECHAÇADOS EM ANTERIOR RECURSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
É de ser mantida a ordem de penhora on-line, cuja medida já foi, inclusive, cumprida desde dezembro de 2019, máxime se os argumentos utilizados para tentar obter a reforma da decisão que determinou a medida constritiva já foram sopesados e rechaçados em anterior recurso.” (N.U. 1018640-90.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 29/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 46748469).
Alega violação aos artigos 805 e 835, §2o, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que é perfeitamente possível a substituição da penhora em dinheiro pelo seguro garantia, visto que o valor penhorado gera enorme dificuldades para a empresa.
Recurso tempestivo (ID 50523452).
Contrarrazões (ID 51970486).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que a penhora em dinheiro que foi efetuada em sua conta pode ser substituída pelo seguro garantia já ofertado na execução. Aduz que a empresa recorrente sofrerá danos com o bloqueio nas suas contas.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Ocorre que referidos dois argumentos são os mesmos que foram utilizados e rechaçados no anterior Agravo no 1019263-57.2019.811.000, julgado nesta mesma sessão, cujo voto condutor é no sentido de desprovimento e, portanto, de afastamento das duas referidas teses.
Veja o fragmento do voto proferido no anterior Agravo no 1019263- 57.2019.811.0000, que rechaçou as duas mesmas teses arguidas lá e repetidas aqui(...)
Logo, os mesmos fundamentos adotados na conclusão posta no outro Agravo no 1019263-57.2019.811.0000 servem para afastar os pleitos formulados neste atual Agravo no 1018640-90.2019.811.0000. (...)”. (ID 40493975)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos.
2. A revisão da conclusão alcançada na origem para acolher a pretensão recursal quanto à onerosidade da execução e presença dos requisitos necessários ao deferimento do seguro- garantia demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1086974/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 805 e 835, §2o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ESTIPULANTE E SEGURADORA. GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
1. Alinhando-se o acórdão recorrido à orientação jurisprudencial desta Corte, é consolidada a incidência da Súmula n.o 83/STJ aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea ‘c’, quanto na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal.2. Precedentes específicos.”. (AgInt no REsp 1623447/MT, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI